Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709727-12.2020.8.07.0020 RECORRENTE: KELLY CHRISTINA GUTTERRES DE SOUZA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO NO SISTEMA PJE. NÃO VERIFICADO. NULIDADE NA INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. Segundo dispõe o artigo 347 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os prazos serão contados a partir da ciência das partes. 1.1. Dessa forma, é certo que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição da apelação cível – previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – já havia transcorrido quando o referido recurso fora interposto, conforme se observa da tela do sistema PJe colacionada pela própria recorrente. 2. Verifica-se inexistir qualquer erro material advindo da certidão de disponibilização da decisão no Diário Judicial Eletrônico, tampouco da plataforma do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, bem como não fora registrada nenhuma indisponibilidade do sistema na data em que venceu o prazo para interposição do recurso, capaz de ocasionar a prorrogação do vencimento do prazo, nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014, no âmbito deste Tribunal de Justiça. 3. Apelação interposta fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 272, 273 e 1.003, todos do Código de Processo Civil, 1o, 2o e 5, todos da da Lei 11.419/2006, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o ato foi praticado no prazo legal ou, ao menos, deve ser considerado como praticado no prazo legal. Discorre sobre o dever legal de informação dos atos. Alega que os causídicos não foram intimados dos atos a serem praticados no processo em epígrafe, em claro prejuízo à defesa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange ao indicado malferimento aos artigos 272, 273 e 1.003, todos do Código de Processo Civil, e 1o, 2o e 5, todos da da Lei 11.419/2006, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em apreço, o recurso de apelação cível tem por objeto a sentença exarada no ID 50614606, que foi disponibilizada no DJe do dia 29/06/2023 (certidão de ID 50614607) e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 30/06/2023 (ID 50614613). Compulsando os autos, verifica-se, ainda, que a certidão judicial de ID 50614613 atesta que a ciência do referido ato processual foi registrada pela ora agravante na mesma data (30/06/2023), por meio do sistema PJe. A própria agravante colacionou, em ID 53307712, a reprodução da tela de seu sistema, demonstrando que, efetivamente, a ciência acerca do mencionado pronunciamento judicial se estabelecera na data supracitada (30/06/2023), findando o seu prazo recursal no dia 21/07/2023. Segundo dispõe o artigo 347 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os prazos serão contados a partir da ciência das partes: Art. 347. Os prazos no Tribunal serão contados a partir da publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico ou, se determinado, a partir da intimação pessoal ou da ciência por outro meio. Dessa forma, é certo que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição da apelação cível – previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – já havia transcorrido quando o referido recurso fora interposto, isto é, em 26/07/2023 (ID 50614608). Importa registrar, novamente, que não se encontra evidenciado qualquer erro material ocorrido no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade fora registrada no período. Outrossim, malgrado a ora agravante afirme que o prazo para interposição do recurso de apelação não foi cumprido em decorrência da falta de intimação dos seus patronos, porquanto jamais foram intimados do ato de publicação da sentença, tal argumentação não merece prevalecer. Isso porque, conforme se infere da Edição no 120/2023 do Diário da Justiça Eletrônico – disponibilizado no dia 29 de junho de 2023 – os causídicos da recorrente (Dr. Nivaldo Franco Garcia e Dr. Valdir Dantas Júnior) foram regularmente intimados do ato judicial de publicação da r. sentença. Por esta razão, o sistema eletrônico PJe gravara escorreitamente a data de 30/06/2023 como marco da ciência pela parte, constituindo-se termo inicial da contagem do prazo recursal. Nesse sentido, convém registrar o teor do artigo 60 do Provimento n. 12, de 17/08/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, in verbis: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Ademais, registre-se que a regra constante do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, que considera realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor do ato judicial, restringe-se por previsão expressa (a)os que se cadastrarem na forma do art. 2o da referida lei. Como se não bastassem tais considerações, merece ser destacado que, conquanto a recorrente afirme haver suposto equívoco no sistema PJe pela ausência de intimação dos seus patronos, não aventou tal questão nas razões de seu apelo, vindo a alegar a nulidade tão somente após a inadmissibilidade recursal. Portanto, sob qualquer ângulo que se analise, não poderia ser dada ao caso solução diversa do não conhecimento da apelação cível, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil” (ID. 54534355). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “o recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016